Tribunal: STF
Processo: Rcl 50552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de sentença preferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos Autos nº 0017074-55.2020.5.16.0015. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores referentes a depósitos de FGTS, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópias da Lei municipal nº 4.615/2006, que instituiu regime jurídico único para os servidores, e da Lei municipal nº 4.891/2007, que disciplinou a contratação temporária no Município de São Luís/MA.



    3. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.



    4. O órgão reclamado prestou informações e a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    9. A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:



    “I preliminar de incompetência material da justiça do trabalho. Ora, é cediço que a definição da competência material deve ser feita de forma levando em consideração, abstratamente, a causa de pedir e os pedidos apresentados na petição inicial. É o pleito deduzido na demanda, ainda que ao final não possa ser acolhido, que define a competência, sendo o pedido e a causa de pedir os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. No caso em tela, segundo a narrativa fática exposta na peça vestibular, pode-se perceber que o(a) reclamante pleiteia verbas trabalhistas previstas no texto consolidado e em normas afins, decorrentes de suposto vínculo empregatício que manteve com a reclamada, causa de pedir que atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciação da matéria. É que, à luz da Teoria da Asserção, as condições de ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça inaugural daquele que postula a tutela jurisdicional, razão pela qual, neste momento, pois, somente cabe fazer um juízo hipotético dos fatos baseado no que foi trazido à apreciação judicial. Apreciando diversas reclamações constitucionais, a Suprema Corte reiterou a interpretação que exclui da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de demandas entre a Administração Pública e seus servidores estatutários. No caso dos autos, não existe nenhuma prova de que o autor teve regular ingresso no serviço público, a fim de ser considerado estatutário, encargo que incumbia à reclamada. Rejeito, portanto, a liminar.” 



    10. Como se verifica dos autos, a contratação para a função de bibliotecário ocorreu em 06.07.2005, ou seja, após a Constituição de 1988, sem concurso público. Porém, há leis locais estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 4.615/2006 — Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís) e disciplinando a contratação temporária no Município (Lei municipal nº 4.891/2007). A existência de uma lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à  Justiça comum (Autos nº 0017074-55.2020.5.16.0015). 



    12. Fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC/2015), a serem executados pelo juízo de destino dos autos de origem, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator